Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPLEXIDADE AFASTADA. NEOENERGIA. MEDIDOR AVARIADO. REFATURAMENTO. CÁLCULO DA DIFERENÇA DO CONSUMO. ART. 590, INCISO III, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.

1. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, notadamente porque não se discute se houve ou não avaria no medidor de energia, mas sim se os cálculos efetuados pela concessionária do serviço público estão em conformidade com a Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Preliminar rejeitada.

2. Compete à distribuidora realizar ações de combate ao uso irregular de energia elétrica e, havendo indício de procedimento irregular, deve adotar as providencias necessárias para sua fiel caracterização; comprovado o procedimento irregular, a distribuidora dever apurar a receita a ser recuperada calculando a diferença entre os valores faturados e aqueles apurados (arts. 589, 590 e 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL).

3. A revisão do consumo de energia elétrica, decorrente de irregularidade no medidor, que deixou de registrar o efetivo consumo de energia, deve ter seu valor apurado pela média dos três maiores consumos dos doze meses imediatamente anteriores ao início da irregularidade, conforme disposto no art. 595, inciso III, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Na hipótese, os cálculos elaborados pela distribuidora estão em desacordo com referida norma, tendo em vista haver considerado período diverso; dessa forma, deverão ser refeitos.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.